Tribunal: TJES
Processo: 5013967-53.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013967-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BENS. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE PARCIAL DA AUTUAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Votorantim S/A e Município de Vitória contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e reduzir multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória de R$ 98.006,78 para R$ 12.000,00, em razão de cobranças reputadas abusivas em contrato de financiamento bancário relativas a tarifa de registro de contrato, avaliação de bens e seguro prestamista. O Município também insurgiu-se quanto ao termo inicial da correção monetária e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição intercorrente ao processo administrativo sancionador municipal; (ii) estabelecer a legalidade das cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, avaliação de bens e seguro prestamista; (iii) determinar se o Poder Judiciário pode revisar a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo Procon sem violação ao mérito administrativo ou à cláusula de reserva de plenário; e (iv) definir a correta distribuição das custas processuais diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.873/99 possui aplicação restrita ao âmbito federal, razão pela qual não incide prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador instaurado por ente municipal, diante da ausência de previsão legal específica.

O Procon Municipal possui legitimidade para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas aos fornecedores, nos termos dos arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, sem que isso represente exercício de função jurisdicional.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada uma única vez no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 620 dos recursos repetitivos.

A cobrança de tarifa de registro de contrato e avaliação de bens exige comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo abusiva quando ausentes documentos que demonstrem o registro contratual ou a realização da avaliação do bem.

A contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha da seguradora e sem apresentação de apólice caracteriza venda casada e prática abusiva, conforme entendimento consolidado no Tema 972/STJ.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre a dosimetria da multa administrativa para verificar observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC, sem afastar a validade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou violar a cláusula de reserva de plenário.

A redução da multa administrativa para R$ 12.000,00 mostra-se adequada à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica da instituição financeira, preservando o caráter pedagógico da sanção.

A correção monetária da multa reduzida judicialmente deve incidir a partir da sentença que definiu o valor líquido da obrigação.

A sucumbência recíproca impõe ao Município de Vitória o ressarcimento de apenas metade das custas eventualmente adiantadas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Votorantim S/A desprovido. Recurso do Município de Vitória parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos sancionadores estaduais e municipais.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada uma única vez no início da relação contratual entre consumidor e instituição financeira.

A cobrança de tarifa de registro de contrato e avaliação de bens depende da comprovação da efetiva prestação do serviço.

A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha da seguradora caracteriza venda casada abusiva.

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa administrativa aplicada pelo Procon para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A correção monetária da multa administrativa reduzida judicialmente incide a partir da sentença que redefine seu valor.

A sucumbência recíproca autoriza a divisão proporcional das custas processuais entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar parcial provimento ao apelo do ente municipal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar os recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Considerando que ambas versam sobre questões assemelhadas, registro que analisarei os recursos de modo conjunto.

Em breve resumo, registro que
o objetivo da autora é a anulação da CDA nº
1971
/202
0
, no valor de R$
98.006,78
(
noventa e oito mil e seis reais e setenta e oito centavos
). A referida autuação decorreu do julgamento de processo administrativo nº
2023
/2013, instaurado pelo Procon Municipal de Vitória, onde
concluiu-se pela ir
regularidade das cobranças contidas em contrato de financiamento bancário, especificamente as tarifas de
cadastro,
registro de contrato,
seguro e avaliação de bens
.

Pois bem.

De plano, faz-se mister registrar que a alegação de prescrição intercorrente administrativa suscitada pelo Banco Votorantim não tem lugar, na medida em que
inexiste previsão legal
para tanto.
A
Lei 9.873/99
por ele alegada tem aplicação restrita ao âmbito federal, o que não é o caso.

Nesse sentido:

“
[...] O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1º do Decreto 20.910 /32. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS , sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873 /99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873 /99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, “o art. 1º do Decreto 20.910 /1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873 /1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal” [...]

(STJ – REsp: 1897072 PR 2020/0247317-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020)

Noutro giro, faz-se mister assentar a legitimidade do Procon Municipal para a defesa de direitos do consumidor, inclusive com aplicação de sanções aos fornecedores de produtos e serviços, consoante atribuição conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 55 e 56.

Deve ser registrado que o poder de polícia atribuído ao Procon
não se confunde
com qualquer competência jurisdicional, como tenta fazer crer a instituição financeira recorrente.

Assentada a competência do Procon para atuar na apuração de violação ao direito consumerista, passo a analisar o mérito da decisão proferida na fase administrativa, rememorando que a instauração do referido processo decorreu da cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro e avaliação de bens.

Em
relação à tarifa de cadastro, importa registrar que
a matéria foi objeto do julgamento do Recurso Especia
l
nº 1.255.573/RS

–

Tema
nº
62
0
, de relatoria da
e
xm
ª
. Ministra Maria Isabel Gallotti, proferido sob a sistema dos
recursos repetitivos
, que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade d
a
cobrança.

Com efeito, a validade da
tarifa de cadastro
foi reconhecida neste precedente ante o fato de estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo, no entanto, ser cobrada uma
única vez
, no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. Vejamos:

“
- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
co
nsumidor e a instituição financeira.” (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Como se pode perceber, ao contrário do asseverado na decisão do Procon, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de ser
lícita a cobrança da taxa em comento.

Da mesma forma, o Tribunal da Cidadania também se manifestou sobre
a

t
arifa
de registro
do contrato

e avaliação de bens
em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido
fixada tese
de força
vinculante

(art.
927
,
III,
CPC)
no julgamento do REsp
1.578.553 / SP
–

Tema nº
958
/STJ
,
sendo ressalvada
a comprovação da efetivação do serviço e o controle da onerosidade excessiva
:

“
[...]
Tarifa de avaliação e taxa de registro. No julgamento do REsp.1578553-SP (TEMA 958/STJ) firmou-se a seguinte tese:

“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.

No caso, obser
va-se que a instituição financeira
não colacionou aos autos qualquer prova documental (laudos de avaliação ou comprovantes de registro perante órgãos de trânsito) que demonstrasse o lastro fático das cobranças,
limitando-se a invocar a previsão contratual e normas genéricas do CMN.
Dessa maneira, inviável a sua cobrança, tal como pontuou o magistrado
a quo
.

Já quanto ao seguro prestamista, penso que também não há motivo para reforma da sentença, na medida em que a jurisprudência é cristalina no sentido de que
a instituição financeira deve
realizar um contrato apartado de seguro, bem como possibilitar ao contratante
a escolha da seguradora no momento da avença
e fornecer a devida apólice
, o que não foi feito no caso em tela.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. TEMA Nº 972/STJ. NULIDADE. CLÁUSULA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO. VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. De acordo com o entendimento consolidado no Tema nº 972/STJ, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

2. Na esteira da jurisprudência sedimentada no STJ, ainda que um ato nulo venha a produzir efeitos, o reconhecimento da sua nulidade os afasta, retroagindo à data em ele foi praticado e impedindo, ainda, que ele seja convalidado. Precedentes.

3. No caso, tendo sido reconhecida concretamente a venda casada, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos ao consumidor.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.(REsp n. 2.015.976/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Como é possível perceber dos autos, há tarifas cobradas pela instituição financeira recorrente que são abusivas,
o que justifica a autuação levada a efeito pelo Procon Municipal, bem como a aplicação da multa administrativa.

E especificamente acerca do valor histórico alcançado no processo administrativ
o,
R$
98.006,78
(
noventa e oito mil e seis reais e setenta e oito centavos
)
, penso que ele
destoou do juízo de razoabilidade, sendo
justificável
a sua redução
, como feito de maneira escorreita na sentença.

Nesse ponto, importante dizer que a
o contrário do que afirma o
Município de Vitória
, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa
não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n
º
11.738/2003
, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está,
tão somente
, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos,
in abstrato
, pelo Decreto n
º
11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que
a redução promovida pelo órgão jurisdicional,
de
R$
98.006,78
(
noventa e oito mil e seis reais e setenta e oito centavos
)
, em seu valor originário, para R$ 12.000,00
(doze mil reais)
,
revela-
se
consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Em caso semelhante, assim se manifestou este TJES:

“
[...] A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira. [...]

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50004525320208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Noutro ponto de seu apelo, o Município de Vitória pugnou pela alteração do termo inicial da atualização da multa a seu tempo aplicada. Todavia, não merece razão o ente municipal já que a atualização deverá incidir a partir do momento em que fora proferida decisão judicial indicando o valor líquido e escorreito, portanto, a partir da sentença.

Nesse sentido:

A correção monetária da multa deve incidir a partir da data da decisão judicial que redefiniu seu montante, pois nesse momento foi estipulado o valor atualizado da sanção. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50017342420238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Assim, não há que se cogitar de qualquer alteração nesse sentido.

Por fim, o ente municipal ainda suscita que em razão da sucumbência recíproca apenas poderia ser condenada a custear metade das despesas eventualmente adiantadas pela parte adversa.

Sem delongas, quanto ao ponto é plausível a tese recursal, já que o decaimento na presente demanda ocorreu para ambos os polos da relação processual.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos para no mérito:

a) NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco Votorantim S/A

Em tempo, majoro em 1% o valor dos honorários fixados na sentença, a teor do artigo 85, §11 do CPC.;

b) DAR PARCIAL PROVIMENTO
a apelação cível do Município de Vitória tão somente para modificar parte do capítulo acessório, restando o referido ente condenado apenas a ressarcir metade das custas eventualmente adiantadas pelo autor.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)